Tribunal: TJMT
Processo: 1010940-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Oliveira da Silveira, contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva em decisão de pronúncia.
Em síntese, alega a inexistência de indícios de que o paciente teria permanecido em fuga até o cumprimento do mandado de prisão, não havendo, ademais, contemporaneidade da suposta fuga com a decisão de pronúncia em que se manteve a medida constritiva de liberdade.
Além disso, defende a falta de fundamentação quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares dela diversas e, ainda, que a manutenção da prisão preventiva constitui vedada antecipação do cumprimento de pena (Id. 91563468).
Anexou documentos (Id. 91563468).
Extrai-se dos autos que o Paciente e outros, foram pronunciados pela autoria, em tese, do crime de Homicídio qualificado pela motivação torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (art. 121, § 2o, I, III e IV, CP), ocasião em que se concedeu aos corréus Robson e Erisvan, o direito de recorrerem em liberdade e se manteve a prisão preventiva do Paciente e outro.
Para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, de maneira sucinta, o juiz ressaltou subsistirem as razões que a ensejaram, ressaltando que o paciente “esteve foragido logo após o delito, vindo a ser preso por força de mandado de prisão expedido por este juízo”.
Primeiramente, esclareço que, a princípio, não vejo a carência de fundamentação da decisão em que se manteve o decreto preventivo da paciente, pois, nela se ressaltou a subsistência dos fundamentos contidos no decreto cautelar, tanto é, que se deu destaque ao fato de que o paciente esteve foragido.
A propósito, “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Enunciado no. 50 da TCCR/TJMT).
Prosseguindo, malgrado o impetrante negar a fuga do paciente do distrito da culpa e apesar dele ter comparecido na Depol em 2.7.2018, para ser interrogado perante a autoridade policial, verifica-se que, depois disso, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, tanto que, decretada sua prisão preventiva em 13.7.2018, o mandado de prisão expedido em 17.3.2018, foi cumprido, apenas, em 1o.3.2019 (depois de mais de sete meses). Aliás, verifica-se, conforme certidão de Id, 91571470 - Pág. 97, que o mandado de prisão foi cumprido em outro ente da federação (Vilhena/RO), o que se faz concluir que permanecia naquele Estado de Rondônia, na tentativa de se furtar da aplicação da Lei penal.
Em que pese o argumento do impetrante de que, tendo em vista que o paciente “fora interrogado e liberado, sendo o mandado de prisão expedido somente 15 dias depois, não existia qualquer necessidade de se vincular à investigação ou instrução processual, tampouco permanecer na comarca processante e/ou informar o Juízo em caso de mudança de endereço”, a priori, entendo de forma diversa.
Apesar de não ter se compromissado formalmente em permanecer no local da culpa ou informar eventual mudança de endereço, é óbvia a conclusão de que o paciente estava vinculado ao inquérito policial, principalmente porque, durante o interrogatório realizado em 2.7.2018, foi devidamente cientificado de que estava sendo investigado “pelo triplo homicídio das pessoas de CARNEIRO, DE MENOR E FERNANDO” (e mesmo que não tivesse conhecimento disso, o paciente foi devidamente acompanhado por seu advogado, que possui conhecimento técnico o bastante para alertá-lo), conforme se extrai da íntegra do Termo de Interrogatório do paciente que consultei nos autos de HC no. 1003307-98.2019, de minha relatoria, anexado ao Id. 6958814 – Pág. 2/7.
Não bastasse, do mesmo termo de interrogatório, constata-se que o paciente declarou exercer a atividade laboral de pintor, sendo autônomo com salário de R$ 1.500,00; além disso, afirmou ser convivente, viver em harmonia conjugal, ter um filho de quatro anos de idade que reside consigo e a esposa em imóvel próprio (endereço fixo informado nos autos), sendo o arrimo da sua família. Ou seja, se o paciente possuía tal estabilidade familiar e financeira, porque motivo mudou-se para outro Estado após ser ouvido como suspeito de crimes graves e ser-lhe decretada a prisão preventiva?
Tal questão sequer foi esclarecida na impetração, em que se deixou de apontar os motivos pelos quais o paciente estaria no Estado de Rondônia, após mais de sete meses sendo “procurado” para cumprimento de mandado de prisão por crimes de homicídio.
Outrossim, ao menos em liminar, não há que se falar em falta de contemporaneidade da fuga com a manutenção da prisão em decisão de pronúncia, pois, o paciente permanece segregado desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva até hoje. Aliás, à época do decreto preventivo, que, dentre outros, se fundou na necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, a fuga do paciente era contemporânea à medida constritiva.
Assim, ao menos neste Juízo de cognição sumária, entendo que a manutenção da segregação preventiva é imprescindível para assegurar aplicação da Lei penal, diante do risco de que, solto, o paciente volte a foragir, conforme fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau.
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado justificou o não cabimento quando do decreto preventivo, de modo que, ao manter a prisão cautelar na decisão de pronuncia amparado naquele decisum, mostrou-se desnecessário tecer novos argumentos.
Além do mais, se a necessidade da custódia preventiva, ao que tudo indica, subsiste porque o paciente ficou foragido por mais de sete meses até o cumprimento do mandado de prisão em outro Estado, fica nítido que seriam ineficazes as medidas cautelares diversas para assegurar a aplicação da Lei Penal.
Além de tudo, ressalto que o paciente teve sua prisão preventiva mantida e, por isso, permanece custodiado, de modo que ele não está preso em razão da chamada “prisão-pena”, mas sim preventivamente, entendendo, o Magistrado de origem, que ainda se fazem presentes os pressupostos da cautelar: necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal. Portanto, tratando-se de prisão preventiva, ao que tudo indica, devidamente amparada na legislação vigente, não há que se falar in casu, em cumprimento antecipado de pena.
Aqui, há de se ressaltar, também, que o paciente sequer foi condenado, pois, foi pronunciado e ainda será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator